Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707818-53.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR HENRIQUE LOMEU ALVES AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTHUR HENRIQUE LOMEU ALVES contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS no 0724752-60.2023.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 56343570), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, ressaltando a sua situação de superendividamento que ensejou a proposição da ação originária. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, uma vez que requer a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 56354409, indeferiu a gratuidade de justiça em sede recursal, determinando a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 57368686. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 57368686. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Ainda se assim não fosse, registro que a parte autora desistira da ação originária, e que o processo já fora resolvido sem análise do mérito pelo Juízo a quo (ID. de origem n. 190391470). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 18:23:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora